Tribunal: TJBA
Processo: 8100066-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100066-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: V. F. M. e outros

Advogado(s)
:
SIMONE BOCHNIA DOS ANJOS, JOSE EDUARDO DOS SANTOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor impúbere, pessoa com deficiência e beneficiária do BPC/LOAS, contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição simples do valor de R$ 1.418,83, porém indeferindo o pleito de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do indébito decorrente de venda casada de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do precedente vinculante firmado no EAREsp 676.608/RS; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício assistencial de natureza alimentar, em detrimento de consumidora hipervulnerável, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de seguro prestamista imposta como condição para a concessão de crédito bancário caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A restituição de valores cobrados indevidamente ocorre em dobro quando a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé subjetiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário ou assistencial de natureza alimentar, destinado à subsistência de pessoa hipervulnerável — criança com deficiência beneficiária do BPC/LOAS —, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral in re ipsa, atingindo a dignidade da pessoa humana e comprometendo o bem-estar da unidade familiar.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observado o caráter compensatório e pedagógico da medida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e com precedente desta Segunda Câmara Cível (Apelação n.º 8047421-55.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
1. A repetição do indébito decorrente de venda casada de seguro prestamista deve ocorrer em dobro quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva. 2. O desconto indevido em benefício assistencial de natureza alimentar, em detrimento de consumidor hipervulnerável, configura dano moral indenizável, superando o mero dissabor contratual. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; TJBA, Segunda Câmara Cível, Apelação n.º 8047421-55.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100066-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante V. F. M. e outros e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02